Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709853-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEITON DE FRANCA ALBERTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CLEITON DE FRANCA ALBERTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 228980651, autos originários) proferido no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, na qual foi assentado que o processo deveria prosseguir até a expedição dos requisitórios, no entanto, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ficaria condicionado ao trânsito em julgado da ARC no 0735030-49.2024.8.07.0000, in verbis: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por CLEITON DE FRANCA ALBERTO em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 27.807,18 (vinte e sete mil oitocentos e sete reais e dezoito centavos), já incluídos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Requereu, ainda, a extinção da obrigação pela inexigibilidade em razão da inconstitucionalidade do título executivo. Não alegou excesso de execução. A exequente manifestou em réplica contestando os argumentos do requerido (ID 227696740). É um breve relato. Decido. O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agrafo no recurso extraordinário que teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. 1. DA PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. 2. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Assim, rejeito as alegações. DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor trazido pelo exequente, tampouco alegou excesso de execução. Sendo assim, HOMOLOGO o valor trazido pelo autor, consistente em R$ 27.807,18 (vinte e sete mil oitocentos e sete reais e dezoito centavos) e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até novembro de 2024: a) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de Cleiton de França Alberto, CPF 801.357.496-20, devidamente representado pelo advogado, Dr. Damião Cordeiro de Moraes, OAB/DF 13.877, no montante de R$ 25.279,26 (vinte e cinco mil duzentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), relativo ao crédito total do autor. Do valor do crédito do autor haverá o decote de 15% (quinze por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de Dr. Damião Cordeiro de Moraes, OAB/DF 13.877, no montante de R$ 2.527,92 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação do PRECATÓRIO acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. À Serventia para as providências pertinentes. Intimem-se.” Da leitura do tópico da petição do agravo de instrumento intitulado “DA DECISÃO RECORRIDA E DO MÉRITO RECURSAL” (id. 69895727, págs. 3 e ss), constata-se que o agravante-exequente transcreve decisão diversa da recorrida, alusiva à determinação de suspensão do processo em razão do Tema no 1.169/STJ, e deduz causa de pedir recursal totalmente desconexa do que foi decidido pelo MM. Juiz na r. decisão efetivamente agravada, acima transcrita, defendendo a desnecessidade de liquidação prévia da sentença coletiva para propositura da fase de cumprimento, uma vez que o referido título “já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, o período devido, ou seja, o quantum debeatur pode ser perfeitamente aferido por mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC” (id. 69895727, pág. 6). A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma, art. 1.016, incs. II e III, do CPC. Trata-se de requisito de regularidade formal do recurso, qual seja, motivação pertinente que, por questão lógica, deve ser referir ao que foi decidido no pronunciamento judicial recorrido e seja apta a efetivamente impugná-lo. Do cotejo dos elementos acima – transcrição da decisão agravada e causa de pedir deduzida na petição recursal – evidencia-se que as razões aduzidas no agravo de instrumento não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tornando o recurso manifestamente inadmissível, por ausência de requisito de regularidade formal. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-exequente, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável, por se tratar de fundamentação totalmente dissociada da r. decisão agravada. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora